Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-15.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO QUE PREVÊ ÚLTIMA PARCELA DE VALOR ÍNFIMO. TENTATIVA DE AMPLIAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 36 MESES APENAS PARA INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO
I - Contrato de compra e venda de imóvel

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO QUE PREVÊ ÚLTIMA PARCELA DE VALOR ÍNFIMO. TENTATIVA DE AMPLIAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 36 MESES APENAS PARA INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO
I - Contrato de compra e venda de imóvel - Clara prorrogação de uma parcela ínfima e irrisória do contrato, apenas para incidir correção monetária mensal. Prática ilícita e abusiva, colocando o consumidor em situação de evidente desvantagem, gerando prejuízo econômico considerável;
II - O intervalo temporal da última parcela em relação as demais e seu valor irrisório, em comparação com os outros pagamentos realizados, demonstram que o contrato foi estendido de forma deliberada para atingir (ou tentar atingir) o tempo mínimo previsto em lei. Cláusula nula;
III – Cerceamento de defesa afastado - No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos;
IV - Decisão surpresa ou "decisão da terceira via" – Inocorrência, tendo em vista que o i. Juiz de Primeiro Grau motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito, dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realizando a tipificação jurídica da pretensão autoral no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação;
V - A pretensão deduzida em Juízo não está prescrita, tendo em vista que, entre a assinatura do contrato e a propositura desta ação, não transcorreu dez anos. Jurisprudência pacífica no sentido de que o pedido atinente a nulidade de cláusula contratual sujeita-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e não trienal;
VI - A incidência mensal de correção monetária nas parcelas deve ser afastada, e, os valores cobrados em excesso devem ser restituídos em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO